Tribunal: TJPA
Processo: 0800112-32.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800112-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA, THAIS LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800112-32.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTORA DE JUSTIÇA: DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE SANTARÉM E a THAIS LOPES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAU COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO DESATENDIDO. A FALTA DO REQUISITO SUBJETIVO EXIGIDO NA LEP NÃO AUTORIZA A PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800112-32.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTORA DE JUSTIÇA: DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE SANTARÉM E a THAIS LOPES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém (Id. 17556658 - Págs. 812), que deferiu a progressão para o regime aberto e prisão domiciliar enquanto não construída a casa de albergado, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 0007408-58.2019.8.14.0051, em favor de THAIS LOPES DA SILVA.

Aduz o agravante que a agravada possui má conduta, conforme certidão carcerária, devido a prática de falta grave, com base em processo penitenciário disciplinar, por isso não preenche o requisito subjetivo exigido pelo art. 112, §1º, da Lei nº 7.210/84 para progredir para o regime aberto. Ao final, pede o total provimento recursal (Id. 17556658 - Págs. 13-17).

Em sede de contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, haja vista que as alegações do agravante são desprovidas de fundamento legal, tendo em vista que agravada dos 5 (cinco) anos a que foi condenada, já cumpriu 4 (quatro) meses 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias, restando apenas 7 (sete) meses e 1 (um dia), fazendo jus ao regime aberto (Id. 17556658 - Págs. 20-26).

Decisão mantida (Id. 17556658 - Pág. 27).

Parecer ministerial do 2º Grau pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada (Id. 18471676 - Págs. 1-3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade, passando a analisá-lo.

A Lei de Execuções Penais (lei 7.210/84), no art. 118 estabelece o seguinte,
in verbis:

“
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”
.

Ora,
a progressão de regime está condicionada ao cumprimento mínimo de pena, bem como à comprovação de bom comportamento carcerário. Sendo assim, o mau comportamento indica provável inaptidão para o regime menos gravoso. Logo, tendo em vista que a Agravada incorreu em falta grave, tenho como incorreta a decisão ora agravada.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, vejamos:

Classificado o comportamento carcerário como mau por transferido o apenado/reeducando a presídio estadual, a teor da Portaria nº 492/2018, da Diretoria- Geral de Administração Penitenciária, ainda satisfaça o requisito objetivo exigido (tempo de cumprimento de pena), inviabiliza a progressão de regime por não implementado o requisito subjetivo
"(TJGO. 2a Câmara Criminal. Agravo de Execução Penal 5644529- 80.2019.8.09.0000. Rel. Des. Edison Miguel da Silva Júnior. Julgado em 12/12/2019, DJe de 12/12/2019. (Negritei)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO.
O não preenchimento do requisito subjetivo exigido para concessão de progressão de regime de cumprimento de pena, constatado em razão de recentes faltas disciplinares de natureza grave, é fundamento suficiente para o indeferimento da referida benesse executória
. A progressão de regime está condicionada ao cumprimento mínimo de pena, bem como à comprovação de bom comportamento carcerário.
O mau comportamento indica provável inaptidão para o regime menos gravoso
. Decisão mantida. Agravo improvido. Unânime. (TJ-PA - EP: 00018812120188140000 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 13/09/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/09/2018). Grifos nosso.

Desse modo, a controvérsia diz respeito ao implemento do requisito subjetivo. Isso porque, por força do cometimento de crime doloso, a agravada foi penalizada pela prática de falta grave, consoante autos de procedimento disciplinar penitenciário nos autos de execução.

O fundamento da decisão vergastada se apoia na redação do art. 112, §7º, da LEP, no qual autoriza a reavaliação do elemento subjetivo antes do decurso do prazo depurador de 12 (doze) meses, senão vejamos:

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

Notadamente, não basta o simples implemento do requisito objetivo relativo ao tempo de cumprimento de pena para que o apenado adquira o bom comportamento necessário à obtenção da progressão. Trata-se de interpretação inadequada e rasa do dispositivo, considerando a necessidade de individualização da pena, que não autoriza a concessão do benefício a condenado desprovido de mérito ou de boa conduta condizente.

É nesse sentido a doutrina de Nestor Távora, que diz:

“O bom comportamento carcerário pode ser readquirido antes desse período de um ano, caso haja o cumprimento do requisito temporal exigível para a progressão da pena: em uma leitura apressada, aparentemente, não haveria a necessidade, nesse caso, de se aferir o requisito subjetivo e que o preenchimento apenas do requisito objetivo seria suficiente para promover a reabilitação do apenado. Entretanto, essa interpretação esvaziaria o sentido da existência do requisito subjetivo. Assim, nos parece mais razoável o entendimento de que, mesmo antes do decurso do prazo de um ano da ocorrência do fato, caso o apenado tenha atingido o requisito temporal exigível para a obtenção de um regime mais brando, ele poderá readquirir o bom comportamento carcerário, mas estaria condicionado a um atestado confirmativo da boa conduta pela administração prisional.” (2022, p. 1630)

Dessa forma, encontra-se com a razão a agravada somente quanto à possibilidade de recuperar o bom comportamento em momento anterior ao decurso do prazo depurador, todavia, equivoca-se ao defender que tal reabilitação seja automática.

O permissivo legal autoriza que o requisito subjetivo seja reavaliado, mas não implica a conclusão obrigatória de que goza de boa conduta carcerária, fazendo-se necessária a prova nesse sentido. E nesse sentido tem caminhado a jurisprudência pátria, assim decidindo:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Benefício deferido na origem – Insatisfação ministerial – Pertinência –
Falta disciplinar de natureza grave não reabilitada que implica em mau comportamento carcerário – Requisito subjetivo insatisfeito
– Vedação disposta no art. 112, § 1º, do CP –
Inocorrência de reaquisição imediata de bom comportamento carcerário com o escoamento do requisito temporal previsto para obtenção da benesse, nos termos do art. 127, § 7º, parte final, da LEP – Necessidade de interpretação sistemática com os arts. 33, § 2º, 83, III, b, ambos do CP, e art. 112, §§ 1º e 6º, da LEP, sob pena de inadequadamente dispensar a aferição da condição subjetiva para concessão de benefícios executórios
– Observância à individualização da pena na fase executória, corolário da isonomia – A reincidência em infrações disciplinares acarreta a interrupção do prazo de reabilitação pela prática da falta anterior, somando-se o tempo desta ao exigido pela (s) falta (s) nova (s), do que se detrai apenas o período já cumprido – Exegese dos arts. 89, III, e 90, ambos da Resolução SAP nº 144/2010, revestidos de constitucionalidade – Ausência de preenchimento do requisito subjetivo – Recurso provido. (TJ-SP - EP: 00006544020228260996 SP 0000654-40.2022.8.26.0996, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 09/05/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/05/2022). Grifo nosso.

Ante o exposto, em harmonia com parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, a fim de que a agravada retorne ao regime semiaberto.

É o voto.

Belém, data da assinatura.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 17/05/2024